Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-70.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003272-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVANTE), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVANTE), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVANTE), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALY CAVALCANTI MALEK HANNA - CPF: 017.061.722-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO TERMINATIVA DE IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA SUPOSTA ESSENCIALIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA – ASPECTO QUE NÃO ATRAI O CRÉDITO PARA O CAMPO CONCURSAL – REPETIÇÃO DE TESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de determinado bem dado em garantia fiduciária porventura ser essencial ao desenvolvimento da atividade produtiva não atrai o crédito para dentro do campo recuperacional. A lógica do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 é exatamente a oposta; essa particularidade apenas impede que o bem deixe essa esfera, obstando sua expropriação durante a recuperação judicial. Em outras palavras, a essencialidade ou não do bem dado em garantia fiduciária é irrelevante para aferir o caráter concursal ou extraconcursal do crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003272-70.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO LUIZ FRANCIO,
CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e GRUPO FRANCIO – todos em recuperação judicial,
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. nº 1006093-58.2020.8.11.0040), oposta incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1001191-62.2020.8.11.0040), em relação ao crédito do BANCO JOHN DEERE S.A., julgou improcedente a arguição por se tratar de crédito extraconcursal garantido por cláusula de alienação fiduciária, rejeitando, por outro lado, o pleito de reconhecimento da essencialidade do maquinário agrícola para o desenvolvimento da atividade econômica, pois, na visão da douta juíza, os recuperandos/agravantes “
deixaram de apresentar relatório e uso dos bens com discriminação de horário e datas de trabalho, funcionários responsáveis, resultados ou avaliação técnica da quantidade de bens necessários a continuidade da atividade produtiva
”, e, por outro lado, o Banco/credor/agravado provou “
a existência de diversos outros maquinários e equipamentos aptos a contribuir para a continuidade da atividade dos Grupo Francio
” (cf. Id. nº 40231674 dos autos de origem).

Os agravantes discorrem longamente sobre a “
necessidade de perícia para analisar a essencialidade dos bens
” em homenagem ao “
princípio da verdade real do crédito
”, aduzindo, ainda, que a produção de “
prova pericial no próprio incidente de impugnação de crédito atende os princípios da efetividade, celeridade e da economia processual
”.

Argumentam que o art. 8º da Lei nº 11.101/2005 não limita a matéria da impugnação à discussão sobre a “
legitimidade, importância ou classificação
”, e dizem que, na verdade, há “
um caráter ampliativo de toda e qualquer matéria que seja imprescindível para resolver a lide envolvendo o crédito buscado
”, tanto é que o art. 13 da mesma lei prevê que o impugnante “
indicará as provas consideradas necessárias
”.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para “
determinar a remessa dos autos ao Primeiro Grau para que seja realizada a perícia técnica
(na)
impugnação de crédito, que tem como finalidade auferir a essencialidade dos maquinários agrícolas, para que após, seja o incidente novamente sentenciado, no tocante acerca da submissão do crédito aos efeitos concursais
”; de imediato, a antecipação da pretensão recursal para impedir expropriação dos maquinários dados em garantia “
até que seja procedida a realização da perícia técnica na impugnação de crédito
” (
sic
– cf. Id. nº 77799991 - pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. nº 78505476, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Banco/agravado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 81322976).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 87854486).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os recuperandos/agravantes sequer dissentem que o Banco John Deere é detentor de crédito garantidos por cláusula de alienação fiduciária, os quais, portanto, não se submete aos efeitos recuperacionais; pelo contrário, é justamente dessa premissa que parte toda a argumentação da impugnação manejada, onde, ao final, requerem “
seja declarada a essencialidade dos bens que garantem os instrumentos de crédito, retificando a lista da administradora judicial para que passe a constar o crédito de R$ 1.769.667,81, aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deverá ser da classe de credores garantia real
” (cf. Id nº 38266266 - pág. 10 dos autos de origem).

A MMª. Juíza tem razão quando diz que os recuperandos/agravantes confundem os “alhos” da submissão do crédito aos efeitos recuperacionais com os “bugalhos” da essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária; uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já que nem todo bem gravado é, ou só por isso se torna automaticamente, essencial à atividade produtiva da empresa.

O fato de determinado bem dado em garantia fiduciária porventura ser essencial ao desenvolvimento da atividade produtiva não atrai o crédito para dentro do campo recuperacional. A lógica do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 é exatamente a oposta; essa particularidade apenas impede que o bem deixe essa esfera, obstando sua expropriação durante a recuperação judicial.

Em outras palavras, a essencialidade ou não do bem dado em garantia fiduciária é irrelevante para aferir o caráter concursal ou extraconcursal do crédito, daí porque descabida a pretensão de produção de prova pericial para constatar o impacto que eventual expropriação causaria à atividade econômica dos recuperandos.

Ao que parece, o escopo final da impugnação de crédito seria justamente o reconhecimento da essencialidade de todos os bens dados em garantia fiduciária ao Banco John Deere, o que representaria uma espécie de salvo conduto impeditivo de toda e qualquer expropriação destes, o que contrasta com o ordenamento jurídico e a própria jurisprudência, segundo a qual a essencialidade do bem deve ser aferida de forma casuística pelo juízo universal, apenas para evitar prejuízo à recuperação, e não como forma oblíqua de blindagem patrimonial.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 2ª Seção – AgInt no CC 161.997/AL – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Para além da falta de probabilidade do direito alegado, também não diviso o receio de dano, porque, ao contrário do alegado pelos recuperandos, a decisão agravada não “
está possibilitando que o credor Banco John Deere proceda com a expropriação dos maquinários agrícolas que estão em posse dos produtores rurais
”, pois, como convém frisar, trata-se de pronunciamento jurisdicional negativo quanto à tese de submissão do crédito aos efeitos recuperacionais por essencialidade dos bens ao soerguimento dos recuperandos/agravantes, nada além disso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022